Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Processo : 0710169-38.2020.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a informação relacionada à impossibilidade de emissão da guia de custas judiciais[1], concedo ao agravante prazo suplementar de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15779890